Tribunal: TJDFT
Processo: 0714295-48.2022.8.07.0005
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
Nos termos do § 7o do art. 1.007 do Código de Processo Civil, intime-se o apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, sanar o vício relativo ao valor da causa equivocadamente preenchido na guia de preparo, pois o valor atribuído à causa é de R$ 15.244,05, e não de R$ 0,00 (ID 53393471). Em observância ao disposto no § 2o do art. 1.007 do Código de Processo Civil, fica o apelante, desde já, intimado à, no mesmo prazo, caso necessário, após a correção do valor da causa, complemente o preparo, sob pena de deserção. Publique-se Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora